Tribunal: TJBA
Processo: 8008637-55.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008637-55.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIA DA MACENA FREIRE Advogado(s): KRISTHIAN MORAIS BOMFIM APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE FRAUDE BANCÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para reconhecer a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos marcos iniciais da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre as condenações por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à definição dos termos iniciais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária; (ii) se a repetição do indébito decorrente de fraude bancária deve observar a Súmula 43 do STJ quanto à correção monetária e a Súmula 54 do STJ quanto aos juros de mora; e (iii) se a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando ausente definição acerca dos encargos legais incidentes sobre a condenação. 4. A ausência de fixação dos marcos temporais da correção monetária e dos juros de mora compromete a correta liquidação e execução do julgado, impondo-se a integração do acórdão para assegurar efetividade e segurança jurídica à prestação jurisdicional. 5. Em relação aos danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da consumidora, em conformidade com a Súmula 43 do STJ, por representar mecanismo de recomposição do valor real da moeda. 6. Os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito fluem desde o evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido, ante a natureza extracontratual da responsabilidade civil decorrente da fraude bancária, nos termos da Súmula 54 do STJ. 7.Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização, correspondente à sessão de julgamento do acórdão, conforme orientação da Súmula 362 do STJ. 8. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais também devem fluir desde o primeiro desconto indevido, considerado o evento danoso apto a caracterizar a mora da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora configura vício sanável por embargos de declaração, por se tratar de matéria indispensável à liquidação do julgado. 2. Na hipótese de fraude bancária e inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade civil da instituição financeira possui natureza extracontratual, incidindo os juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. A correção monetária sobre danos materiais incide desde cada desconto indevido, enquanto a atualização da indenização por danos morais ocorre a partir do arbitramento, conforme Súmulas 43 e 362 do STJ.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; arts. 186 e 398 do Código Civil; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8008637-55.2024.8.05.0191, sendo Embargante Célia da Macena Freire e Embargado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator